Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-61.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000870-61.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA ALVES - CPF: 828.463.751-00 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS LEITE TEIXEIRA - CPF: 733.594.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANDERSON GARCIA DA COSTA - CPF: 693.828.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANDERSON GARCIA DA COSTA (APELADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO – ART. 2o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 79/2000, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 169/2004 – APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Fiscal de Tributos Estaduais em atividade, no exercício das atribuições inerentes ao cargo, faz jus à verba indenizatória

pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado prevista no art. 2o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 79/2000, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004.

2. A apuração do
quantum
devido ao servidor deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, observadas as normas regulamentadoras da Lei Complementar Estadual n. 79/2000.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. cobrança e obrigação de fazer n. 0000870-61.2008.8.11.0041 proposta por
ANDERSON GARCIA DA COSTA
e
ADRIANO GARCIA DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o apelante proceda ao pagamento da verba indenizatória suprimida, com efeitos retroativos a outubro de 2004.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

O apelante assevera que a determinação de pagamento da verba indenizatória suprimida com efeitos retroativos a outubro de 2004 importa em julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença “
não efetuou qualquer ressalva quanto aos pagamentos efetuados e demonstrados nos autos (fls. 132 e 134) ou aos afastamentos dos recorridos
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença em razão do julgamento
extra petita
. Se não acolhida a pretensão de nulidade da sentença, pugna pela exclusão das parcelas já pagas, bem como do período de afastamento dos servidores.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 202672844, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 207602176, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória c.c. cobrança e obrigação de fazer n. 0000870-61.2008.8.11.0041 proposta por
ANDERSON GARCIA DA COSTA
e
ADRIANO GARCIA DA COSTA
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o apelante proceda ao pagamento da verba indenizatória suprimida, com efeitos retroativos a outubro de 2004.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, constata-se que os apelados requereram, na inicial (Id. 202672812 – Págs. 1/30), o pagamento da verba indenizatória

pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, prevista no
art. 2o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 79/2000, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004,
desde a data em que a parcela foi suprimida indevidamente.

Logo, o d. juízo
a quo
examinou a questão nos exatos termos do pedido formulado na inicial, pelo que não houve julgamento
extra petita
.

Ultrapassada essa questão, passo à análise da questão remanescente relativa a não inclusão das parcelas pagas, bem como do período em que os apelados estavam afastados das atividades em razão de férias ou licença.

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“
[...] Os autores são integrante do GRUPO-TAF e como tal, nos termos da Lei Complementar no. 169/2004 tem direito à percepção da verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal (§1°, do art. 2° da LC no 169/04), verba esta paga aos servidores do grupo TAF, segundo o desempenho de arrecadação estadual.

Ademais, conforme o artigo 2° do Decreto Estadual no 3205/04, que regulamentou a Lei Complementar no 169/04, a verba indenizatória será paga mensalmente, até o valor de R$ 6.000,00 para os fiscais de tributos estaduais.

[...]

A par disso, verifica-se que os autores foram excluídos do pagamento da verba indenizatória a fim de dar-se cumprimento ao disposto no mencionado art. 5o, §2o.

Todavia, os autores não figuram entre aqueles que não fazem jus à verba indenizatória, pois não estão afastados de suas funções, haja vista os registros de assiduidade acostados às fls. 58/130, 196 e 200.

[...]

Vê-se, portanto, que nada obsta à administração, após a instauração do contraditório, por decisão fundamentada, aprecie a conveniência ou não do afastamento dos servidores, com o cumprimento aos preceitos constitucional e legais pertinentes à espécie, com a consequente supressão da indenização, posto que em casos tais não se teria uma sanção disciplinar que, se atribuída, só será ao final do processo administrativo disciplinar obedecido os princípios do contraditório e ampla defesa, mas sim uma medida preventiva de procedibilidade dos atos processuais, ou seja, o afastamento é faculdade que a lei oferece ao administrador para que não haja influência do servidor no processo. É, em suma, como se torna evidente, uma regra procedimental, facultativa do processo administrativo disciplinar.

Quanto ao pleito consistente na determinação do pagamento da verba indenizatória, com efeitos retroativos a outubro de 2004, vejo como pertinente o pedido. [...].
” (Id. 202672815 – Págs. 54/57).

Os fundamentos declinados pelo d. juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não houve, como alegado pelo apelante, condenação ao pagamento de valor líquido e certo, pelo contrário, determinou-se que o
quantum
devido fosse apurado em liquidação de sentença.

Assim, eventuais parcelas já pagas e o período de afastamento dos servidores em razão de fruição de férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e demais licenças ou afastamentos, a que se refere o art. art. 5o, § 1o, do Decreto Estadual n. 3.205/2004 e o art. 5o, § 2o, I, do Decreto Estadual n. 7.008/2006, devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, uma vez que o pagamento da verba indenizatória

pressupõe o exercício das atividades de Fiscal de Tributos Estaduais.

Por fim, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, por se cuidar de sentença proferida, em 26.8.2013, na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

“
Prolatada a sentença durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e fixados honorários advocatícios, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1508814/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10.6.2024, DJe 17.6.2024).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024